Tribunal: TJMT
Processo: 0007131-89.2016.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007131-89.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIO DA SILVA NETO - CPF: 002.160.391-00 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADENILDA ADALTIVA GOMES - CPF: 023.111.841-48 (VÍTIMA), ADENAIR ADALTIVA DA SILVA (ASSISTENTE), MARIA ADALTINA DOS SANTOS (ASSISTENTE), VALMOR FERREIRA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), CÍCERO CAETANO DA SILVA (ASSISTENTE), Wesley Manasses da Silva (ASSISTENTE), Evande Miranda da Silva Junior (ASSISTENTE), Fabio Silva Amorim (ASSISTENTE), Ricardo Pereira Morais (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS DE JESUS FRAGOSO - CPF: 974.933.331-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. AVENTADA NULIDADE
DA
DECISÃO DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE –

ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICAM QUE A DECISÃO FOI ESCORREITA – SOBERANIA DOS VEREDITOS – 2. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES – PLEITO PARCIALMENTE ACOLHIDO – AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS NEGATIVOS – SÚMULA 444 DO STJ – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Subsistindo elementos de
convicção
segundo os quais o

apelante
pratic
ou
o
s
crime
s

de
homicídio qualificado
e porte
ilegal

de
arma
de fogo de uso permitido
,
e
tendo os
jurados optado
por sua
condenação, não cabe
se
cogitar
em
anulação
da decisão
na via recursal, dada a soberania dos vereditos.

2. A existência de ações penais em andamento não se justifica
para
agravar a pena por conta dos antecedentes desabonadores, nem a título de conduta social ou personalidade negativas, impondo-se afastar tal
aferição
pejorativ
a
, em atenção à Súmula 444 do STJ.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso

de apelação criminal interposto

por

Mário da Silva Neto

contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
1
º
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
-MT
,
que
,
nos autos da

Ação Penal
n.
0007131-89.2016.8.11.0064
,

após julgamento pelo Conselho de Sentença,
conden
o
u
-
o à pena de
20 (vinte) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado,
e 40 (quarenta) dias-multa,
pela prática do
s
delito
s
de homicídio qualificado
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal
e art. 14
da Lei n. 10.826/2003
)
.

Mário da Silva Neto
, forte
nas razões
encontradiç
as

n
o ID
160455650
,

deduz os seguintes pedidos:
“
a) seja o presente recurso de Apelação Criminal conhecido e provido, acatando-se a nulidade supra arguida, para se determinar a anulação da sessão de julgamento do apelante pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT, determinando-se novo julgamento;

b) em caso de não anulação do julgamento do apelante, requer,

subsidiariamente, seja a sentença condenatória reformada, para que a pena base do apelante seja fixada no patamar mínimo previsto em abstrato.
Por fim, requer a intimação do advogado do apelante, com a antecedência devida, acerca da data de julgamento para fins de sustentação oral, sob pena de nulidade.
”

Nas
contrarrazões
encontradiças
no ID
161991161
,

o Ministério Público

pugna
pel
o
desprovimento

do

presente

recurso
,
linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pel
a

P
rocurador
ia-Geral de Justiça
,

no parecer que se vê
no ID
163140165
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
aditada
,
encontradiça
n
o ID
156614233
,

p.
4/8
, narra os fatos desta forma:

[...]
2
) DA CONDUTA DO DENUNCIADO MÁRIO DA SILVA NETO

2.1) DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

1. Que na data de 31 de julho de 2016, por volta das 21h00, na rua R, 01,

esquina com a rua 07, Residencial
Fiuka
, nesta cidade e comarca, a vítima
Adenilda

Adaltiva
Gomes, foi atingida por disparos de arma de fogo, que lhe causaram as lesões descritas no laudo de necrópsia de fls. 06/16 e, por consequência, sua precoce morte.

2. Que o denunciado MÁRIO DA SILVA NETO concorreu para o

crime, sendo o executor material da conduta de efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima
Adenilda

Adaltiva
Gomes.

3. Que o homicídio foi cometido por motivo torpe, pois o denunciado

agiu como agiu somente para atender a pedido do seu amigo Luiz Carlos de Jesus Fragoso.

Informam os autos que Luiz Carlos queria vingar-se da ex-mulher
Adenilda
. Deveras, a

Polícia Civil reuniu provas no sentido de que, após a separação, Luiz Carlos nunca deixou a vítima em paz, não aceitando que esta restabelecesse sua vida em outras bases, inclusive de relacionar-se com outras pessoas. A certo tempo, Luiz Carlos fez amizade com MÁRIO NETO, pessoa
esta
já envolvida com crimes de homicídio nesta cidade
e também
em outras localidades, e valeu-se da amizade que tinha com MARIO para pedir a esteque

executasse
Adenilda
, tramando, inclusive, um álibi para não ser tido como o assassino.

Com efeito, ao que informa a prova, MÁRIO NETO aceitou a encomenda e atendeu ao pedido do amigo Luiz Carlos, executando friamente a vítima
Ademilda

Adaltiva
Gomes.

4. Que o homicídio foi cometido mediante recurso que tornou impossível

a defesa da ofendida, haja vista que, conforme apurado, o denunciado MÁRIO NETO atacou a vítima valendo-se do expediente da surpresa, aproximando-se de
Adenilda
quando esta, distraidamente, acabara de descer de sua motocicleta (estava de fronte a casa do namorado, que estava viajando, e ela fora ao local para alimentar o cachorro). Fato é que, ao descer da motocicleta,
Adenilda
foi ferozmente atacada pelo desalmado, com três tiros, um pelas costas, outro no braço e o terceiro na boca, este disparado a curta distância.

2.2) DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

1. Que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar encimadas
e também

em datas e ocasiões anteriores e posteriores ao crime, o denunciado MÁRIO DA SILVA NETO portou e transportou arma de fogo de uso permitido, sendo uma pistola calibre 380, que utilizou para executar
Adenilda
, arma esta que não foi apreendida
.

2. Que o denunciado MÁRIO DA SILVA NETO portou e transportou a

arma de fogo citada no tópico acima sem autorização e em desacordo com determinação

legal ou regulamentar.

[...]

No caso em apreciação,
a
materialidade
do
s
delito
s

narrados na exordial
ficou comprovada por intermédio dos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
156614233
,

p.
11
-
12
)
;

laudo
de necrópsia

e mapa topográfico para localização de lesões
(ID
156614233
,

p.
14
-
25
),
certidão
de óbito (ID
156614233
,
p.
27
),
laudo pericial (ID
156614233
,
p. 67
-
83)
,
laudo pericial
–
balística
(ID
156614234
,
p.
101
-
107)
;

bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

A
autoria delitiva
está evidente,
uma vez que
tanto na fase administrativa quanto na judicial,
os depoimentos das testemunhas
são harmônicos e não deixam dúvidas acerca da coautoria do
s
crime
s

em debate
.

Com efeito,
extrai-se
destes
autos
que
Mário
da Silva
Neto
foi
o executor material da conduta de efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima
Adenilda

Adaltiva
Gomes, a pedido do seu amigo Luiz Carlos de Jesus Fragoso
,
que
não aceitou
a separação
.
Além disso
,
do conjunto probatório
observa-se

Luiz Carlos tinha laços de amizade com o
apelante
, pessoa já envolvida com crimes de homicídio
naquela
cidade
e
em outras localidades.
Portanto, v
alendo-se
da
amizade mantida com
recorrente
, Luiz Carlos pediu a este que executasse
Adenilda

Ada
ltiva
.

Frise-se,
ainda nesse diapasão,
que consta no relatório
de investigação
exteriorizado no
ID 156614234
,
p. 32-35)

que
“
Durante a fase investigativa, foi solicitado um confronto balístico dos projeteis encontrados no local de crime das vítima
Leidival
e Anderson com os projeteis da vítima em tela, sendo que como discorrido acima a suspeita recaia sobre Mário, e ele estando preso preventivamente pelo crime de homicídio em desfavor das vítima
Leidival
e Anderson a suspeita se confirma, pois o confronto deu positivo, os projeteis foram expelidos pela mesma arma. Essa é uma prova técnica de corrobora para elucidar o cri
-
me em tela, apontando quem seria o executor defato.”

A
ntes de se entrar na questão deduzida no recurso, é imperativo deixar esclarecido que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete
deixou assentado
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Em relação à temática, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII da Constituição da República.

Ainda nesse caminho, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que suas decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida quando se mostrar arbitrári
o
, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que não ocorreram no caso em apreciação.

Sobre
essa matéria
, José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal,
esclareceu que
:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados
que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV.
Campinas :

Bookseller
, 1997, p. 233
)
Destacamos

O
Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou este entendimento:

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 1º, DO CP. PLEITO DE CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE OS JURADOS DERAM INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL AO QUADRO FÁTICO APRESENTADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART. 121 DO CP.

1. Somente é possível a anulação do Júri em apelação quando patente o julgamento contrário à prova dos autos, ou seja, quando a conclusão do corpo de jurados destoa flagrantemente dos fatos que lhe foram apresentados no processo.

2. No caso concreto, comporta o conjunto de provas a interpretação e o caminho seguido pelos jurados, principalmente pelas declarações do acusado, que afirma ter efetuado os disparos de arma de fogo contra o ofendido em razão de situação premeditada e armada por este para lhe prejudicar com sua esposa, oportunidade em que discutiram e entraram em luta corporal, podendo, inclusive, esperar-se o resultado pelo desenrolar da situação (fls. 71 e
seguintes ?
grifo
nosso ?
Parecer do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos da AC 2015.032159-1).

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença que reconheceu o privilégio previsto no art. 121, § 1º, do CP.

(STJ - HC 613.237/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27
.
10
.
2020
e publicado no
DJe

de
29
.
10
.
2020)

Destacamos

Volvendo-se ao caso discutido nestes autos,

no que tange a alegação
do
apelante
,
é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão, porquanto
há elementos de convicção suficientes para dar respaldo à decisão dos jurados, que o condenou pela prática
dos crimes
homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
,
reconhecendo,
que
o hom
icídio
ocorreu por motivo torpe e recurso
que

dificult
ou
a defesa da vítima, consistente no elemento da surpresa.

Com efeito,
na fase extrajudicial,
a testemunha Ricardo Pereira Morais
afirmou que “
QUE, nesta oportunidade o depoente retifica o reconhecimento fotográfico feito no dia 30/09/2016 e nesta oportunidade afirma

que a pessoa que matou ADENILDA ADALTIVA GOMES
possu
i
a
a cor mais clara que a de LUIZ

CARLOS DE JESUS FRAGOSO, porém ambos possuem o mesmo porte
fisico
, o suspeito estava em um veículo Palio quatro portas de cor branca, modelo novo; QUE,
mostrada as fotografias de LUIZ CARLOS DE JESUS FRAGOSO e MARIO DA SILVA NETO, o declarante afirma não ter sido

LUIZ CARLOS DE JESUS FRAGOSO que efetuou os disparos contra ADENILDA ADALTIVA GOMES, mas foi o mandante do crime, que afirma isso baseado nas brigas entre LUIZ e ADENILDA e nas ameaças sofridas por ela; QUE,
sobre a foto de MARIO DA SILVA NETO, informa possuir as

mesmas características do autor, e que se recusa afirmar ser o autor do crime por medo, pois se encontra preso e caso afirme em depoimento a autoria de MARIO DA SILVA NETO, corre riscos dentro dapenitenciária
;”

Destacamos.

A testemunha Cícero Caeta
n
o da Silva,
na instrução menor
,
confirmou o envolvimento do
apelante
no caso em discussão, narrando
os fatos da seguinte forma
:

“
[...]
Que não conhecia a vítima, mas conhecia o ex-marido dela Luizinho; que morava em Rondonópolis, na Rodovia do Peixe; que era amigo do Gonçalo e “trombou” com o primo (Mario Neto) umas três vezes; que Gonça
l
o não lhe contou nada sobre umas pessoas que morreram no bar próximo a sua casa; que Pica-Pau tinha uma conveniência ali no Bairro e o depoente não sabe se morreu alguém nessa conveniência; que o depoente não tem medo do Luizinho nem do Primo (Mario); que acha que Luizinho tinha sido casado com
Adenilda
, mas não conheceu ela; Que sabe que ela foi morta, mas não sabe quem a matou; perguntado, o depoente volta a dizer que realmente afirmou na delegacia que
Adenilda
tinha sido mulher do Luizinho, que eles estavam separados e ele com ciúmes mandou
mata-la
porque descobriu que ela saía com outro homem; que isso foi o que todo mundo falou; que não sabe se é verdade ou não que Luizinho ia pagar pensão de 1500 reais para
Adenilda
, porque eles não tinham filhos;
que ouviu da boca do Luizinho que ele iria matar
Adenilda
por causa da pensão; que todo mundo ouviu ele dizer isso, mas ninguém acreditou
;
que falou porque foi o que “correu lá” que foi o Primo (Mario neto), a mando de Luizinho quem atirou em
Adenilda
; que as pessoas que viram ele atirando que falaram que era um carro branco e quem tinha um carro branco era o Primo
; Que o depoente sabe que no dia da morte de
Adenilda
Luizinho e Sabiá foram para o sítio Recanto da Rocha de tarde, mas não sabe dizer se eles estavam lá no horário do
ocorrido; que disse na delegacia que Luizinho e Sabiá estavam no sítio porque eles disseram isso ao depoente; que confirma ter recebido um
telefone
do Primo perguntando onde o depoente estava e dizendo que o Sabiá e o Som estavam lá no Bar Bambu e que ele (Primo) iria lá falar com eles; que nesse
telefonema escutou uns tiros, mas não sabe se foi o Primo que atirou; que o Primo não tinha um carro certo; que tinha uma camionete, um pálio e um fusca; que o pálio do Primo era de cor branca; (...) que o povo falava que o Primo era conhecido como matador; que quem conhecia mesmo o Primo era o Gonçalo; que o Gonçalo falava que ele era ruim; (...) que o Luizinho não tinha fama de ruim não; que o Luizinho trabalhava na transportadora e fez amizade com o Primo, não sabendo o depoente por qual motivo.
[...]

Em juízo,
na fase de pronúncia,
o policial civil Wesley Manasses da Silva, a respeito da participação do
apelante
nos crimes em discussão,
assim se manifestou:

[...] “Que Mario Neto foi preso na investigação sobre
Leidival
(Sabiá) e Anderson (Som) (duplo assassinato) as pessoas se sentiram seguras para depor porque ele já estava recluso; que foi quando Cícero Caetano, vulgo Lagoa foi até a delegacia e partir
dai
começara a ter uma linha de investigação mais clara, mais palpável a respeito da morte de
Adenilda
;
que Cícero contou que quem teria encomendado a morte e quem teria praticado o crime contra ela; que ele contou com detalhes que eles armaram a trama, saíram da cidade para ter um álibi
; Que Sabiá e Luizinho foram para um local fora da cidade para que o crime fosse executado e eles não fossem suspeitos; que quem não estava junto com eles no local armado para o
álibe
era Mario da Silva Neto, e foi justamente ele que cometeu o crime; que o mesmo veículo foi usado para assassinato do Som e do Sabiá;
que as pessoas da redondeza sabiam que era Mario Neto quem estava praticando esses homicídios, mas não falavam nada enquanto ele estava solto; que Luizinho e Mario Neto eram amigos, conviviam todos na mesma região
; que o Sabiá morreu porque foi na delegacia algumas vezes pra falar sobre esse homicídio; que Mario Neto matou o Sabiá justamente por causa disso, por saber demais; que no inquérito que apura a morte de Gonçalo consta que o Ricardo, amigo do Binho, tentou matar o Luizinho quando ele estava na camionete do Mario Neto, juntamente com o Gonçalo; Que Ricardo foi contratado por Binho para matar Luizinho após a morte de
Adenilda
; que Gonçalo reagiu e foi morto; que os suspeitos de matarem Gonçalo são Ricardo e Binho;
que o Cícero nos informou que o Luizinho matou a
Adenilda
por conta dela não ter reatado o relacionamento e ter entrado com pedido de pensão alimentícia contra ele no valor de 1.500 (um mil e quinhentos reais
).” [...]

Destacamos

Por seu turno,
durante
a sessão de julgamento do júri, o policial civil
Wesley Manasses
,
declarou
que o
apelante
, realmente, cometeu os crimes em debate
e estaria envolvido em outros homicídios relacionados a
o discutido nestes autos.

Sendo a
ssim,

em que pesem as razões deduzidas pelo apelante de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova destes autos,
impõe-se registrar que
essas afirmações

não
ficaram

comprovadas
, até porque
ele
não apresentou nenhum argumento concreto para tanto
;

impondo-se asseverar, ademais, que
, na hipótese,

os julgadores leigos, como dito alhures, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo
a prática do crime de homicídio
qualificado
contra a
vítima
Adenilda

Adaltiva
.

Por outro turno, no que se refere às qualificadoras inseridas na denúncia, há
nestes
autos elementos de prova suficientes que
demonstram
que
o
apelante
praticou
o crime contra
Adenilda

Adaltiva
,
por
motivo torpe
, porque foi contratado para executá-la
;
e
,
mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da ofendida
, uma vez que
ela foi atacada de surpresa quando chegava na casa do atual namorado.

Por
essas razões
, em se tratando de julgamento pelo Júri, cabem aos jurados a adoção da tese que melhor entendam cabível, cuja reforma, por imperativo constitucional e legal, pressupõe falha na decisão, o que não ocorreu
na espécie
,

que adotaram uma das versões possíveis.

S
obre
a matéria,
este
Tribunal de Justiça
tem
decidido
que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS
JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

(
TJMT -
N.U 0001271-51.2005.8.11.0078,
Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva
, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 07
.
04
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
09
.
04
.
2021)

Destacamos

É

imprescindível consignar
, ainda nessa senda,

que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o
Enunciado Criminal
Orientativo
n
.
13 des
t
a
C
orte de Justiça
, vazado nos seguintes termos:
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando

por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente

divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
.
”

N
outro vértice,
o
apelante

“
em caso de não anulação do julgamento do apelante, requer, subsidiariamente, seja a sentença condenatória reformada, para que a pena base do

apelante seja fixada no patamar mínimo previsto em abstrat
o”

Eis o trecho da sentença que trata da dosimetria do
apelante
:

3.1. Dosimetria da pena para o crime de homicídio.

A culpabilidade foge da normalidade. Conforme a doutrina e jurisprudência a

culpabilidade, no que tange dosimetria da pena, é o grau de reprovação que o acusado tem do

delito praticado. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça: Para fins de

individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de

reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não

se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa

concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a

toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo

intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 413.618/AP,

Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
3/9/2018). Neste ponto, é inegável a maior

reprovação ao caso, pois o condenado tinha plena ciência da gravidade da sua conduta.

Conforme consta nos autos, as provas demonstram a existência da premeditação dos fatos, ainda

que de forma simples, pois o réu,
atendendo encomenda formulada por terceiro, aderindo assim

à vontade de terceiro, ceifou a vida da vítima. Elaborando o plano, perseguindo a vítima e

aguardando o melhor momento para então consumar o seu delito. Assim, elevo a pena base em

01 (um) ano. Em relação aos antecedentes criminais, conduta social e personalidade, vê-se

que fogem da normalidade, com possível vocação ao crime, posto que o réu ostentar longa lista

de antecedentes criminais, inclusive respondendo a outros crimes de homicídios em diversas

comarcas, sendo eles os autos de nº 0001513-89.2016.8.11.0024, em trâmite perante 1º Vara de

Chapada dos Guimarães, no qual aguarda a realização de sessão de julgamento; autos de nº

0000339-90.2017.8.11.0030, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Várzea Grande, que também

aguarda a realização de plenária; autos de nº 000698-40.2017.8.11.0030, no qual fora condenado

à uma pena de 24 (vinte e quatro) anos, ainda em grau recursal, pela prática de duplo homicídio.

Não bastasse, o condenado já responde ao executivo de pena, autos de nº 0013902-

15.2018.8.11.0064, na vara 2ª Vara Criminal de Cuiabá, por condenação posterior a este fato,

por delitos análogos ao apurado no presente feito, com uma somatória de pena que ultrapassa os

47 (quarenta e sete) anos de prisão. Logo, considerando que o réu é contumaz na prática de

crimes contra a vida, majoro a pena em 02 (dois) anos na pena base. Às circunstâncias do

crime merecem destaques, posto que o acusado surpreendeu a vítima quando esta chegava na

casa de seu namorado, impossibilitando sua defesa. Ocorre que tal situação qualifica o crime,

portanto deixo de manifestar. Os motivos restaram conhecidos pelos Jurados como torpe, vez

que o delito
esta
interligado ao sentimento de posse que o ex-companheiro da vítima tinha em

relação a esta, não aceitando o fim do relacionamento e que a mesma se relacionasse com outra

pessoa, tendo o condenado aderido ao motivo para ceifar a vida da vítima. Certo é que o delito

está inteiramente ligado à violência doméstica e familiar; neste especial temos que nossa nação é

a campeã mundial de crimes de violência doméstica contra as mulheres, o que é vergonhoso e

precisa ser duramente punido. Infelizmente, entre janeiro
a
setembro de 2019, 61 mulheres

foram assassinadas em Mato Grosso e 14 mil ameaçadas neste curto período. Por outro

lado, em decorrência da pandemia de Covid-19, os casos de feminicídio aumentaram 58% em

Mato Grosso em 2020 em comparação com 2019 (
https://g1.globo.com/mt/mato-

grosso/noticia/2021/02/10/casos-de-feminicidio-aumentam-58percent-em-mato-grosso-em-2020-em-comparacao-com-2019.ghtml). Nesta toada, infelizmente, a cidade de Rondonópolis é

a de maior vergonha, pois no ano de 2021 foi a campeã estadual na estatística de feminicídios,

estando ainda entre as mais violentas para as mulheres na região Centro-Oeste

(
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/06/brasil-registra-

338-feminicidios-na-pandemia-com-forte-alta-no-norte-e-no-centro-ste.shtml). Desta feita, considerando que o réu

tinha plena ciência da motivação, aumento a pena em 02 anos. O delito deixou consequências

lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, em especial no caso em tela, causando dor e

sofrimento aos familiares. Outra questão relevante é que a vítima, na data dos fatos, tinha apenas

29 (vinte e nove) anos de idade, tendo a sua vida ceifada abruptamente, sem que
pudesse gozar

de sua vida. A pouca idade da vítima é fator relevantíssimo em se tratando de majoração de

pena, conforme muitos posicionamentos das Cortes Superiores, cito o julgado:
REsp
nº

1.851.435/PA, Min, Relator Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
julg
. em 12/08/2020).

Portanto, majoro a pena em 01 (um) ano. Quanto ao comportamento da vítima, em nada

contribuiu à conduta maléfica da agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Inexistem agravantes e atenuantes ou causas especiais de aumento ou diminuição de

pena. Assim, torno-a definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusão.

3.2. Dosimetria da pena para o crime de porte.

A culpabilidade é normal ao tipo. Em relação aos antecedentes criminais,

conduta social e personalidade, vê-se que fogem da normalidade, com possível vocação ao

crime, posto que o réu ostentar longa lista de antecedentes criminais, inclusive respondendo a

outros crimes de homicídios em diversas comarcas, sendo eles os autos de nº 0001513-89.2016.8.11.0024, em trâmite perante 1º Vara de Chapada dos Guimarães, no qual aguarda a

realização de sessão de julgamento; autos de nº 0000339-90.2017.8.11.0030, em trâmite na 1ª

Vara Criminal de Várzea Grande, que também aguarda a realização de plenária; autos de nº

000698-40.2017.8.11.0030, no qual fora condenado à uma pena de 24 (vinte e quatro) anos,

ainda em grau recursal, pela prática de duplo homicídio. Não bastasse, o condenado já responde

ao executivo de pena, autos de nº 0013902-15.2018.8.11.0064, na vara 2ª Vara Criminal de

Cuiabá, por condenação posterior a este fato, por delitos análogos ao apurado no presente feito,

com uma somatória de pena que ultrapassa os 47 (quarenta e sete) anos de prisão. Logo,

considerando que o réu é contumaz na prática de crimes contra a vida, majoro a pena em 06

(seis) meses à pena base. As circunstâncias do crime merecem maior reprovação, posto que a

arma foi utilizada de forma covarde no ato de agressão contra a vítima, como meio potente de

reduzir sua capacidade de reação e o resultado morte, assim agravo a pena em 03 (três) meses.

As consequências são o homicídio, mas deixo de
considera-la
para não implicar em bis in idem.

A vítima é o Estado, que nada contribuiu para o delito.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 02 (dois) anos e 09 (nove)

meses de reclusão e 40 dias-multa.

Inexistem agravantes e atenuantes. Não há causas especiais de aumento de

pena ou diminuição da pena. Assim torno a pena definitiva 02 (dois) anos e 09 (nove) meses

de reclusão e 40 dias-multa.
[...]

Analisando
-se
a dosimetria
realizada pelo juízo de
primeiro grau, em cotejo com os aspectos judiciais e com o entendimento jurisprudencia
l
pacificado, tem-se que a culpabilidade
do apelante
, enquanto juízo de reprovação criminosa, realmente é acentuada, tendo em vista
sua
premeditação desde a adesão à vontade do mandante do crime, percorrendo o planejamento da ação e aguardo do momento para consumação do
homicídio, a revelar maior gravidade da
conduta
, essa,
justificadora do incremento de
1 (
um
)
ano de reclusão.

O
Superior Tribunal de Justiça
já pacificou o entendimento no sentido de
que
“No tocante à culpabilidade, as instâncias ordinárias ressaltaram que os recorrentes premeditaram o delito, o que indica maior reprovabilidade e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes.”

(Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
ecurso
Esp
ecial
n. 2.279.939/GO,
relatado pelo
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11
.
4
.
2023
e publicado no
DJe
de 18
.
4
.
2023)
.

Relativamente aos antecedentes, conquanto seja visível o potencial envolvimento em outros homicídios, a própria sentença
condenatória
reconhece que as ações penais estão em trâmite, algumas ao aguardo
de
julgamento
pelo Tribunal de
Júri,
cujo
resultado ainda não é conhecido, e menos ainda definitivo. Por essa razão, não podem ser considerados como maus antecedentes, conforme
preconiza a
Súmula n. 444 do S
uperior do
T
ribunal de
J
ustiça, segunda a qual
“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

E, no que diz respeito ao
executivo de pena, embora já com trânsito em julgado,
a

sentença
condenatória
reconhece
, também,
que
se trata de fato posterior ao tratado neste
s

autos
, não configurando tecnicamente antecedentes – mesmo porque não é fato antecedente. E por isso, não pode embasar o agravamento da pena.

Logo, a
despeito da possível reiteração delitiva
do apelante
, rigorosamente
,
não há ainda elemento
de convicção
idôneo
para
certificar tal valoração negativa, que também não pode se estender à conduta social e personalidade
do apelante
, pelos mesmos motivos, e por
estas
últimas
circunstâncias judiciais
dependerem
de
aspectos sociais e psicológicos
,
cujos dados não são conhecidos
, não podem

ser

aferidas
negativamente, razão pela qual
deve ser

afastado o
aumento de pena de 2 (dois) anos de reclusão.

As circunstâncias do crime, reveladoras
da
surpresa que dificultou a defesa
da vítima
, se prestam a qualificar o crime, não refletindo na pena-base, tal como procedido na sentença
condenatória
.

O motivo torpe realmente conduz ao
aumento de
pena
em 2 (dois) anos
, visto que o
apelante
era conhecedor da situação da vítima e do mandante – eram conviventes já separados – e aderiu à vontade
deste
, marcada por razões estritamente familiares e conjugais, ligadas à violência doméstica contra a mulher, o que desvela reprovabilidade consideravelmente elevada, conforme consignou a sentença
condenatória
.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“
Se o Tribunal do Júri admitir mais de uma qualificadora, o magistrado deverá utilizar uma delas para configurar o tipo penal e não acarretará bis in idem a valoração da (s) remanescente (s) na dosimetria da pena. Nesse caso, as demais
adjetivadoras
poderão agravar a pena na segunda fase da dosimetria-caso previstas no art. 61 do Código Penal-ou ensejar, de forma residual, a exasperação da pena-base.

(
S
TJ, Agravo Regimental no Recurso Especial 1844065/MG,
relatado pelo
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03
.
03
.
2020
e publicado no
DJe

de
09
.
03
.
2020)

O
comportamento da vítima foi indiferente, todavia, as consequências decorrentes da retirada de vida de pessoa que não alcançou sequer 30 (trinta) anos de idade, portanto, bastante jovem, é fator de recrudescimento da
pena
, com consequência mais negativa, privando-a de usufruir sua vida e privando seus entes próximos do convívio por muito mais tempo, de forma a se
manter a elevação de
1(
um
)
ano.

Com a manutenção dos demais aspectos, à exceção dos maus antecedentes afastado
neste voto
, promove-se
a readequação da pena-base
para o crime de homicídio
qualificado

para
16 (dezesseis) anos de reclusão,
que se torna definitiva, ante a ausência de outros critérios de incidência na segunda e terceira fase da dosimetria.

No tocante à dosimetria do crime de porte ilegal de arma, tem aplicação os mesmos fundamentos ressaltados na apreciação dos antecedentes, que não incidem de forma negativa, de forma que
se afasta o agravamento em 6 (seis) meses de reclusão
. E as circunstâncias relativas ao uso da arma para o homicídio não se revelam idôneas, pois tal aspecto fático já foi valorado na acepção do delito contra a vida, não se prestando novamente a repercutir no porte da arma.

Com isso, a pena-base para o delito de porte ilegal de arma fica reduzida
para o
mínimo legal de
2 (dois) anos de reclusão
;
bem como minorada a
pena de
multa para 20 (vinte) dias-multa.

Diante do concurso material,
resulta na pena
final de 18 (dezoito) anos de

reclusão
, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Mário da Silva Neto
, para readequar a
sua
pena
para

18 (dezoito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 20 (vinte) dias-multa, mantendo inalterados os demais termos da sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023